Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700814-91.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEAN ANDRE SOUSA AGUIAR BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707092-98.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento. Narra que o cumprimento de sentença decorre da sentença coletiva que garantiu aos servidores o recebimento da 25a hora (hora noturna). Contudo, defende que com o advento da Lei Distrital no 7.481/2024 que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, a obrigação se tornou inexigível. Esclarece que o novo regime jurídico remuneratório tornou inexigível a cobrança da hora extra noturna, considerando os estritos termos do artigo 1o da lei que veda o acréscimo de qualquer adicional. Defende que a 25a hora foi absorvida pelo subsídio. Aduz que o título executivo não pode ser executado em desconformidade com a ordem legal superveniente. Destaca que apesar do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5404 em que se firmou o entendimento de que o regime de subsídio não afasta a retribuição de horas extras que ultrapassam a jornada ordinária, esclarece que o presente caso não trata de hora que ultrapassa a jornada, mas da hora adicional presumida pelo regime de plantão. Discorre, ainda, sobre a sustentabilidade financeira da folha de pagamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a confirmação da liminar com o reconhecimento da inelegibilidade do título. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 261814132 dos autos principais: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EXEQUENTE: JEAN ANDRE SOUSA AGUIAR BASTOS em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que requer a declaração da inexigibilidade da obrigação de fazer e a extinção por perda superveniente do objeto. A parte exequente apresentou resposta à impugnação. É o breve relatório. Decido. O título executivo judicial proferido na AC n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) restou assim ementado: “[...] para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11.” Com base nesse título, resta claro que o Distrito Federal foi condenado à obrigação de fazer, consistente na inserção, no contracheque dos servidores abrangidos, dos valores referentes à hora extra por plantão, com os respectivos adicionais. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, transformou a remuneração em subsídio e vedou expressamente o pagamento de adicionais (com a inclusão do adicional noturno), não afasta o cumprimento do título judicial. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADI 5404 e outras correlatas, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Portanto, mesmo diante da nova legislação, o pagamento da hora extra reconhecida judicialmente permanece exigível, de modo que não resta atingido pela vedação geral aos adicionais prevista na Lei no 7.481/2024, já que não se trata de verba ordinária, mas de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou em litigância de má-fé, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. Assim, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação ou perda superveniente do objeto, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. É o entendimento deste Tribunal: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 ajuizado, rejeitou a impugnação à execução. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em saber se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, correspondente à hora-extra decorrente da jornada em regime de plantão pelos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e da aplicação da hora noturna ficta prevista na LC no 840/2011. III. Razões de decidir 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta, por si só, o direito ao pagamento de horas-extras, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, firmou entendimento de que o regime de subsídio não impede a retribuição por trabalho extraordinário prestado além da jornada regular. 4. O Acórdão proferido no âmbito da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, reconheceu expressamente o direito à remuneração da hora-extra decorrente do plantão de 24x72, com base no artigo 59 da LC no 840/2011. 5. A denominada “25a hora” não constitui vantagem inerente ao cargo, mas sim parcela decorrente do efetivo labor além da jornada legal, não absorvida pelo subsídio. 6. Ausente prova de que as horas-extras prestadas tenham sido contempladas na nova estrutura remuneratória, mantém-se a exigibilidade do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O regime de subsídio não impede o pagamento de horas-extras por trabalho efetivamente prestado além da jornada ordinária. 2. A transformação do regime remuneratório da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio não afasta o pagamento das horas-extras devidas aos servidores designados para o regime de escala de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso. (Acórdão 2045625, 0727447-76.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9). POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. LEI No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ABSORÇÃO. HORA EXTRA. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, a qual instituiu o regime de subsídio para os servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em seu art. 2o, não incluiu na verba salarial única, de maneira expressa, o adicional por serviço extraordinário (hora extra), previsto no art. 84 da LC 840/2011. 2. Logo, o regime de subsídio não absorve o pagamento do adicional de uma hora de serviço extraordinário por plantão, cujo pagamento é objeto do título executivo judicial, oriundo da Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN. Entretanto, em face da alteração legislativa (art. 2o, III), não é mais cabível o pagamento do adicional noturno sobre as horas-extras. 3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5404, o Supremo Tribunal Federal assentou que o regime de subsídio não impede a remuneração pelo serviço extraordinário que exceda a jornada de trabalho prevista 4. Em face da coisa julgada, descabe discussão no tocante à alegada ausência de prestação de serviço extraordinário pelos servidores em regime de plantão, porquanto trata-se de matéria acobertada pela imutabilidade, já debatida e decidida em sentença transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2035613, 0719631-43.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, incluída a dobra legal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. No caso em análise, discute-se a inexigibilidade da hora extra noturna reconhecida no processo 2015.01.1.033778-9 (0007537-02.2015.8.07.0018) em razão da alteração da remuneração dos policiais penais para subsídio. No processo mencionado, a sentença julgou improcedente os pedidos, sendo reformada pelo acórdão. Transcrevo a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. Há norma constitucional expressa quanto à legitimidade de associação profissional ou sindical para “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (artigo 8o, inciso III, da CF/88). 2. O sindicato autor trouxe aos autos extrato de cadastro ativo, do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Relações do Trabalho (fl. 28), documento que não foi infirmado pelo Distrito Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para o presente feito. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada. 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal. (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016.) Considerando o cálculo da hora noturno, o acórdão concluiu que cada plantão durava vinte e cinco horas, sendo necessário o reconhecimento do adicional de serviço extraordinário por plantão. Contudo, a Lei no 7.481/24, que reestrutura a carreira da polícia penal do Distrito Federal, prevê: Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço. Expressamente, a nova lei altera a forma de pagamento, incluindo no subsídio o adicional noturno. A hora noturna serviu como base para o cálculo da hora extraordinária, assim, considerando a ausência de direito adquirido sobre regime jurídico é possível verificar ausência de obrigação do pagamento após a edição de lei. O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o tema: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) (Destaquei) O caso em análise, difere desse entendimento considerando que o entendimento da vigésima quinta hora de fato é uma conclusão a partir das condições do horário noturno, não podendo ser compreendido como horas extras realizadas. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e DEFIRO de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2026 12:31:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador